Tribunal: TJMT
Processo: 1029592-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029592-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATHILIO DINNEY ZANELLA DA SILVA - CPF: 048.112.211-76 (ADVOGADO), DOUGLAS PIO DA SILVA - CPF: 011.460.281-64 (EMBARGANTE), MOURA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.778.902/0001-03 (EMBARGADO), NOVO RIO COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 20.002.522/0001-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à declaração de nulidade de citação e ilegitimidade passiva, sob fundamento de existência de indícios de vínculo fático com a operação comercial objeto da ação originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada nulidade de citação e ilegitimidade passiva; (ii) obscuridade quanto à valoração das transferências bancárias realizadas em favor do embargante; e (iii) contradição interna entre a fundamentação e a conclusão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos relacionados à probabilidade do direito, afastando, de forma motivada, o reconhecimento sumário da ilegitimidade passiva e da nulidade da citação, ante a presença de indícios de envolvimento do agravante nos fatos da ação originária.

4. Não há obscuridade quanto à valoração das transferências bancárias, pois o julgado deixou claro que tais movimentações fragilizam a tese de desvinculação do agravante, justificando a necessidade de dilação probatória.

5. A suposta justificativa apresentada em manifestação posterior, acerca da destinação dos valores para tratamento odontológico de terceiro, não foi acompanhada de provas idôneas e tampouco foi tempestivamente suscitada, revelando-se ineficaz para infirmar os fundamentos adotados.

6. O julgado não apresenta contradição, uma vez que a exigência de instrução probatória não impõe a suspensão automática de atos processuais, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca da verossimilhança da tese defensiva.

7. Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são incabíveis como via para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão embargado. 2. A ausência de demonstração de omissão, obscuridade ou contradição afasta os pressupostos legais do recurso. 3. A existência de indícios de vínculo fático do agravante com a relação jurídica controvertida justifica a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS PIO DA SILVA,

em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à análise dos argumentos centrais da defesa, notadamente no que se refere à nulidade da citação e à ilegitimidade passiva, afirmando que o acórdão se limitou a mencionar a necessidade de dilação probatória, sem enfrentar de forma concreta a prova documental produzida.

Alega, ainda, a ocorrência de erro de premissa fática, ao fundamento de que o acórdão teria considerado inexistente o contrato social completo da empresa DB Agrosoy Comércio de Grãos Ltda., quando, segundo afirma, foram devidamente juntados aos autos tanto o contrato social integral quanto certidão da JUCEMAT, documentos que demonstrariam, de forma inequívoca, a inexistência de vínculo societário, administrativo ou de representação entre o embargante e a referida empresa.

Aponta, também, obscuridade na valoração das transferências bancárias mencionadas no acórdão, asseverando que os valores recebidos não decorrem de qualquer participação no negócio jurídico discutido, mas sim de repasse de honorários advocatícios pertencentes a terceiro, utilizados para quitação de tratamento odontológico, não sendo aptos, portanto, a afastar a tese de ilegitimidade passiva.

Por fim, alega a existência de contradição, ao argumento de que, embora o acórdão reconheça a necessidade de instrução probatória para apurar eventual participação fática do embargante, manteve o indeferimento da suspensão dos atos constritivos, permitindo a continuidade de medidas executivas potencialmente gravosas antes da definição definitiva acerca de sua responsabilidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados, inclusive com efeitos infringentes, para que sejam reconhecidas a nulidade da citação, a ilegitimidade passiva e determinada a suspensão dos atos constritivos até o julgamento final da ação de nulidade.

O recurso é tempestivo (id. 336147897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Com efeito, conforme bem consignado na decisão agravada,
os elementos constantes dos autos não permitem, por ora, concluir pela probabilidade do direito alegado.

Ao contrário, há fortes indícios de que o agravante manteve relação direta com a operação comercial objeto da lide originária, especialmente diante da existência de comprovantes de transferências bancárias realizadas em seu favor, totalizando R$ 42.000,00 (id. 198755405, fl. 29/30,
originários)
, valores que, segundo a documentação acostada, referem-se a pagamentos realizados pelas empresas rés, com descrições alusivas ao mesmo negócio jurídico discutido na ação de indenização. Veja-se:

Tal circunstância fragiliza a tese de absoluta ausência de vínculo e evidencia a necessidade de dilação probatória para apuração mais aprofundada da natureza dessas transações.

Ressalte-se que o próprio Juízo de origem destacou que a simples ausência de nome do agravante no Quadro de Sócios e Administradores da empresa DB Agrosoy não é suficiente, por si só, para afastar eventual participação fática, representação informal ou envolvimento negocial na operação questionada, sobretudo porque
a consulta apresentada se refere à situação societária atual, não abrangendo períodos anteriores.

A responsabilização pessoal em contratos empresariais não se limita ao vínculo societário formal, podendo derivar de outras hipóteses jurídicas, como representação de fato, intermediação comercial ou participação direta nos negócios, temas que exigem produção de prova para adequada elucidação. Assim, a pretensão de ver reconhecida, de plano, a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva, sem a necessária instrução, mostra-se prematura e incompatível com o estado atual do processo.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe, porquanto não restou demonstrado, neste momento processual, que
o agravante seja completamente estranho à relação jurídica subjacente à condenação que pretende desconstituir.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

DOUGLAS PIO DA SILVA, mantendo integralmente a decisão recorrida.”
(ID. 330841397)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Ademais, o v. acórdão consignou expressamente que não estavam presentes,
naquele momento processual
, elementos seguros capazes de evidenciar a probabilidade do direito, destacando a existência de indícios concretos de participação do agravante na relação jurídica discutida, notadamente em razão das transferências bancárias realizadas diretamente em seu favor, bem como a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Assim, não há falar em omissão quanto à nulidade da citação ou à alegada ilegitimidade passiva, pois tais teses foram devidamente analisadas à luz do juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, tendo sido afastadas, de forma motivada, exatamente pela complexidade da matéria e pela insuficiência probatória neste estágio processual.

Igualmente, não se verifica qualquer contradição no acórdão. O reconhecimento da necessidade de instrução probatória não implica, por si só, a suspensão automática dos atos constritivos, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito. A conclusão adotada mostra-se lógica e harmônica com as premissas fáticas e jurídicas assentadas, inexistindo incompatibilidade interna no julgado.

No tocante à alegação de obscuridade quanto à valoração das transferências bancárias, observa-se que o acórdão foi expresso ao consignar que tais movimentações fragilizam a tese de absoluta desvinculação do agravante, justificando a necessidade de aprofundamento probatório.

Cumpre destacar, ademais, que a justificativa apresentada em manifestação avulsa (id. 330916399) — no sentido de que os valores teriam sido destinados ao pagamento de tratamento odontológico realizado em favor do irmão do agravante — foi deduzida de forma tardia, apenas após o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelos agravados.

Ainda que assim não fosse, tal alegação não veio acompanhada de provas minimamente contundentes capazes de infirmar, de plano, os fundamentos adotados no acórdão embargado, o que reforça a impropriedade da via eleita para a pretensão deduzida.

Portanto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS PIO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026